Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-87.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADIÇÃO E IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADAS. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Recorrido, condenando o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que a Recorrente deixou o carro na oficina dele para reparos, que após alegou que o problema não havia sido solucionado e não pagou pelo serviço, apenas pelo material utilizado, que o xingou, chamou o seu estabelecimento de “espelunca” e afirmou que o serviço prestado por ele era de “preto”.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários mínimos. Não foram apresentadas contrarrazões, somente pedido de juntada de vídeo (Id n. 59738925).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da indenização por danos morais e do valor arbitrado.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que nenhuma das testemunhas ouvidas em Juízo presenciou o fato e que próximo ao estabelecimento comercial do Recorrido há um lava a jato cujo barulho comprometeria a clareza daquilo que afirmam ter escutado. Aduz que há contradição nas ofensas que o Recorrido afirma ter sofrido e que a ação é uma perseguição infundada. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido do Recorrido ou a redução do valor fixado a título de danos morais para o valor de R$ 500,00.
6. Ao contrário do que foi afirmado pela Recorrente, da análise da gravação da audiência de instrução constata-se que as testemunhas indicadas pelo Recorrido e ouvidas em Juízo prestaram depoimento de forma coerente e confirmaram as ofensas proferidas, cabendo observar que não se trata de algo que “ouviram dizer”, pois estavam em suficientemente próximas para discernir o que estava sendo dito e para identificar os envolvidos, ainda que não estivessem em contato visual com ambos durante toda a discussão. Portanto, não há qualquer contradição ou irregularidade na prova produzida na origem.
7. O artigo 5o, X, da Constituição Federal dispõe que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” No caso dos autos, é indubitável que as ofensas direcionadas ao Recorrido foram graves e atingiram a sua honra e a sua imagem, revelando-se irretocável a conclusão do juízo a quo pela imputação de responsabilidade decorrente de tal violação.
8. No tocante ao valor arbitrado, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levando em consideração a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.